Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719990-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP EMBARGADO: LUIZ CLAUDIO MAIA DE MENESES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP em face da decisão de ID 11802009, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos: [...]Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra as decisões que rejeitaram as impugnações do Executado, uma que homologou a proposta de honorários periciais e outra que manteve a base de cálculo correspondente a “50% da diferença entre os anuênios percebidos atualmente e aqueles pleiteados contra a ECT junto à justiça do trabalho, observado o prazo prescricional quinquenal, a correção pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a citação até o efetivo pagamento, cujo montante final dos cálculos deverá ser limitado ao valor atualizado da causa, apontado na petição inicial da fase de conhecimento”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, esclareço que se trata da interposição de um único recurso para impugnar duas decisões intercolutórias proferidas em sede de execução, o que, a priori, violaria o princípio da unirrecorribilidade, singularidade e unicidade recursal. Em recente julgado o STJ admitiu a possibilidade de por meio de um único recurso de agravo de instrumento impugnar mais de uma decisão interlocutória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) No caso concreto, observa-se uma peculiaridade, vez que o Agravante impugnou a decisão que determinou a realização da perícia contábil e a proposta de honorários periciais (ID 42519592, processo de origem). Contudo, o Juízo a quo, em resposta, afastou a possibilidade de discussão acerca da realização da perícia contábil em razão da intempestividade e deixou para momento posterior a análise do valor dos honorários do perito, especificamente para após a manifestação do mesmo (ID 44552294, processo de origem). Assim, a segunda decisão recorrida que trata dos honorários periciais (ID 42452662, processo de origem), na verdade é uma complementação da decisão anterior, o que indica que as referidas decisões são complementares, não violando o princípio da unirrecorribilidade. Portanto, cabível o presente recurso. Esclareço ainda que não é caso de prevenção do presente recurso à Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, vez que o mesmo foi redistribuído a esta Relatoria em razão do afastamento da referida Magistrada, no termos da certidão ID 11474611. O cerne da controvérsia está na necessidade de realização de liquidação e o eventual valor excessivo da proposta de honorários periciais, bem como quanto à interpretação do julgado para elaboração dos cálculos. Quanto à realização da liquidação da sentença, importante esclarecer que qualquer forma diferente de promover a liquidação de julgado representará afronta direta ao art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, pela indevida rescisão do título judicial proferido na fase de conhecimento. Desta forma, se restou consignado no acórdão (ID 32570015 e 3257 0101 do processo de origem) e na sentença (ID 6942718), ora em fase de execução, a realização da liquidação de sentença para elaboração dos devidos cálculos, não há que se falar em meros cálculos aritméticos e na não realização da referida liquidação, sob pena de violação à coisa julgada. Quanto ao valor dos honorários periciais o Agravante apenas alega que são excessivos e que as horas indicadas para a realização do trabalho podem ser diminuídas, sem ao menos indicar tecnicamente em que consiste o eventual “elevado” número de horas de trabalho proposto pelo perito para realização dos cálculos, não havendo nenhuma ilegalidade patente capaz de refutar o proposto pelo Perito do Juízo. Também não deve prosperar, a priori, a indicação de irregularidade na forma de cálculo, pois os dispositivos da sentença e do acórdão são claros, devendo prevalecer o esclarecimento feito pelo Juízo a quo que ora reproduzo: “2) No que se refere ao pedido de interpretação do título executivo, não há o que ser interpretado. O dispositivo do acórdão é de clareza solar quanto ao que o perito deverá fazer. O requerido foi condenado a pagar ao autor 50% da diferença entre os anuênios percebidos atualmente e aqueles pleiteados contra a ECT junto à justiça do trabalho, observado o prazo prescricional quinquenal, a correção pelo IPCA-E e a incidência de juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a citação até o efetivo pagamento, cujo montante final dos cálculos deverá ser limitado ao valor atualizado da causa, apontado na petição inicial da fase de conhecimento. O acórdão não limitou a condenação a 50% do valor pedido na inicial, como alega o requerido. O valor postulado na inicial, devidamente atualizado, é o teto da indenização que será paga ao autor. O acórdão não deixou qualquer dúvida ou questão a ser interpretada. Basta a simples leitura do dispositivo para se chegar à conclusão supra” Assim, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a urgência que caracterize perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar a medida antecipatória pretendida, vez que a discussão acerca do montante a ser pago em sede de liquidação de sentença ainda será objeto de contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, alega a prevenção da Desembargadora Maria de Lourdes, a existência de erro material, vez que o dispositivo que prevê a resdistribuição dos feitos é o art. 82, inc. II, do RITJDFT e não o art. 85, bem como a não incidência do art. 82 do RITJDFT ao caso concreto, pois o afastamento se deu por exatos 30 (trinta) dias, o que impede a redistribuição dos autos. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o ponto omisso e contraditório. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Para tanto, a título de esclarecimento, adoto as razões de decidir proferida pelo Exmo. Desembargador Álvaro Ciarlini em razão do afastamento desta Relatoria (ID 12736404), a qual rejeitou novo pedido de concessão de efeito suspensivo protocolizado após a juntada dos presentes embargos de declaração, nos seguintes termos: "Verifica-se que a situação jurídica apreciada permanece inalterada. O “fato novo” suscitado pelo embargante consiste na mera continuidade do curso do processo principal, diante do prévio indeferimento do requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Aliás, o esgotamento do prazo para o cumprimento da ordem de pagamento dos honorários do perito não consiste em questão apta a provocar dano de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o ônus do pagamento das despesas do processo ainda será devidamente distribuído pela sentença de forma definitiva, ocasião em que a parte vencedora obterá a restituição do montante eventualmente adiantado. Além disso, a distribuição do recurso ao Eminente Desembargador Roberto Freitas, por força do afastamento da Relatora supostamente preventa não consiste em questão urgente, pois não influencia de forma imediata o curso do processo principal. Logo, a aludida situação não demanda novo exame em cognição sumária. Por essas razões, os fundamentos empregados pelo decisão liminar são suficientes e afastam a probabilidade de provimento dos embargos de declaração. Assim, fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao embargado, para, querendo, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração de fls. 1-3 (Id. 12059511), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC". Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 14:25:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador